Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento dos resultados fiscais e execução orçamentária e financeira da União relativos ao 3° bimestre de 2024. Análise de proposta de expedição excepcional de alerta antes do exame integral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 3o bimestre de 2024, os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, particularmente quanto à frustração da arrecadação da receita denominada "Carf - Voto de Qualidade", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo federal, com fulcro no art. 59, § 1o, I, c/c o art. 9 da Lei Complementar 101/2000, sobre o risco de não atingimento da meta fiscal do exercício financeiro de 2024, considerando a incerteza em torno da estimativa de receita oriunda do voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o potencial impacto de eventual frustração dessa receita no resultado primário e a baixa arrecadação observada até então; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, bem como ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.3. restituir, após as devidas comunicações, os autos à AudFiscal para prosseguimento do feito.